Tribunal: STF
Processo: Rcl 66107
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de João Cesar Ottoni Barbosa contra decisão do Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos da Ação Penal nº 0812219-93.2022.4.05.8300 sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 334-A, §1º, II, e §3º e no art. 311, ambos do CP, bem como no art. 1º da Lei 9.613/1998 e no art. 2º, §4º, III e V, da Lei 12.850/13 (eDOC 9, p. 2), no âmbito da “Operação The Fallen”. Tal operação — deflagrada a partir de suposto contrabando de peças de aviões usados por narcotraficantes para o transporte de substância entorpecente — visava apurar a existência de organização criminosa responsável por tráfico internacional de drogas.



    A defesa sustenta que a denúncia, em relação ao reclamante, estaria fundada exclusivamente em nota fiscal remetida, via e-mail, pela empresa Airjetsul, da qual ele seria um dos sócios. Além disso, segundo a acusação, ele exerceria “função predominantemente empresarial, agindo por trás das empresas Airjetsul e Aerosolutions” (eDOC 1, pp. 6-7).



    Em suma, pleiteou a disponibilização do conteúdo integral do material informativo e probatório adotado pela acusação e já juntado aos autos ao argumento de que “o MP e o Magistrado não podem selecionar, designar quais das provas colhidas, incorporadas de alguma forma aos autos, se são ou não úteis, relevantes ao desenvolvimento da defesa de um acusado” (p. 6). No entanto, afirma que o acesso lhe fora negado, o que caracterizaria cerceamento de defesa.



    Cita, no decorrer da inicial, diversos documentos aos quais não teria tido acesso. 



    Requer liminarmente a suspensão dos autos nº 0812219-93.2022.4.05.8300, com a posterior concessão de acesso à totalidade desse feito. No mérito, postula pela confirmação da liminar e, ainda, pela cassação do ato do Juízo reclamado (pp. 32-33).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 18), as quais foram prestadas (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO THE FALLEN. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DA PARIDADE DE ARMAS. ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE. RECLAMAÇÃO SUBSTITTUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO”. (eDOC 28)



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    O defensor alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Sustenta que a totalidade do processo não lhe foi franqueada, em afronta à ampla defesa e à paridade de armas. Contudo, destaco que o Juízo reclamado consigna que (i) o advogado do reclamante está habilitado nos autos da ação penal, do inquérito policial, das medidas cautelares de quebra de sigilo de dados e da cautelar inominada criminal; (ii) o acesso foi integralmente concedido às provas que compõem o acervo probatório; (iii) inexiste pedido pendente acerca de acesso a documento específico; (iv) as defesas dos corréus não reportaram dificuldade em acessar o conteúdo de qualquer documento vinculado à “Operação The Fallen”; (v) o processo é público; e (vi) não se tem notícias de problemas técnicos que obstem o acesso aos processos relativos à “Operação The Fallen. Transcrevo das informações:



    “2. Primeiramente, informo que o Advogado Peticionante, entre os outros Advogados que atuam na Defesa de JOÃO CESAR OTTONI BARBOSA, está regularmente habilitado nos autos da Ação Penal nº 0812219-93.2022.4.05.8300 e possui acesso integral às provas que compõem o seu acervo. 



    O processo é público, não tramita em segredo de Justiça. 



    Não está pendente nenhum pedido de acesso à documento específico, sendo possível entender que a Defesa está ciente de todo o material probatório que compõe àqueles autos. 



    Embora em fase de alegações finais (o processo aguarda uma única peça final de responsabilidade da Defesa constituída pela ré MARIA ISABEL LOPES DA SILVA), nenhuma das demais Defesas informou dificuldade em acessar o conteúdo integral dos autos da Ação Penal ou de qualquer outro processo vinculado à OPERAÇÃO THE FALLEN. 



    3. Registro que a Defesa também está habilitada nos autos do Inquérito Policial 0802460-42.2021.4.05.8300S, das representações criminais nºs 0802048-77.2022.4.05.8300S,0807653-04.2022.4.05.8300S, 0821861-27.2021.4.05.8300S, do pedido de quebra de sigilo de dados nº 0816405-33.2020.4.05.8300S, da cautelar inominada criminal nº 0810897- 09.2020.4.05.8300S. Não se tem notícia de qualquer dificuldade de acesso ao conteúdo de todos esses autos e nem está pendente qualquer pedido formulado pela Defesa nesse sentido. Não se tem notícia de qualquer problema técnico que impeça o acesso integral aos processos vinculados à OPERAÇÃO THE FALLEN.



    (...)



    5. Nesse cenário, este Juízo entende que não há o alegado cerceamento do direito da defesa por conta do amplo acesso ao conteúdo das provas produzidas. A Defesa está devidamente habilitada nos autos que tramitam no sistema processual eletrônico (PJe), estando, portanto, com acesso ao material probatório produzido no âmbito da Operação The Fallen. A Reclamação Constitucional busca, em minha compreensão, rever decisões judiciais que, motivadamente, indeferiram pedidos de produção de provas. Trata-se de insurgência, pela via da Reclamação Constitucional, contra o poder-dever de o Juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes e protelatórias, conforme autorizado pelo artigo 400, §1º, do CPP. 



    Sobre exatamente o tema dessa Reclamação Constitucional, na decisão de Id. 4058300.28619864, proferida em 26.10.2023, este Juízo consignou expressamente que: 



    2. Da disponibilização do material obtido no curso das investigações 



    Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os réus interessados já tiveram a oportunidade de se manifestar sobre as provas colhidas na fase investigativa, nos próprios autos em que deferidas medidas cautelares judicialmente e também na fase de resposta à acusação desta ação penal, tendo sido todos os pleitos apreciados por este Juízo. 



    Nesse ponto, observo que as defesas dos réus tiveram muito além do prazo processualmente previsto para se manifestarem ainda em fase de resposta à acusação sobre o acesso à prova produzida na fase investigativa. 



    Isso ocorreu em razão dos inúmeros expedientes necessários ao andamento do feito (cartas precatórias/rogatórias expedidas para fins de citação), sendo alguns infrutíferos, que, inclusive, ensejaram o desmembrado em relação a dois réus ainda não citados; e principalmente, em razão da mora de alguns réus para apresentarem as suas defesas. 



    Feitas essas considerações, reitero que os pedidos de acesso à prova foram formulados no curso do processo e oportunamente analisados por este Juízo. Já nos despachos de Ids 4058300.25299606 e 4058300.25873511, dos quais todas as defesas tiveram ciência (inclusive, por meio de consulta pública antes da intimação quanto ao último despacho), foi deferido pedido e noticiada a respectiva forma de acesso às mídias referentes às interceptações telefônicas, tendo sido, ainda, o provimento judicial garantido na decisão de Id 4058300.26136436, em análise dos pedidos da defesa de SÉRGIO ROBERTO CARVALHO (Ids n.ºs 4058300.25157462 e id 405830025156240) 



    Destaco que na decisão de Id 4058300.27556400 que analisou as respostas à acusação, a questão foi novamente abordada , reiterando-se a possibilidade de todos os réus interessados obterem junto à Secretaria desta Vara o acesso às mídias referentes às interceptações telefônicas, quando se apreciou, especificamente, os requerimentos formulados pelo réu RENATO JOSÉ NICOLAU. Confira-se:



    (...)



    Assim, considero que os advogados dos réus possuem acesso a todos os elementos contidos nos procedimentos relativos a esta ação penal. Registro, por fim, que, em cumprimento à ordem judicial, e, em observância à legislação aplicável à espécie (em especial, o § 2º do Art. 6º da Lei nº 9.296/96), o Delegado de Polícia Federal lavrou autos circunstanciados de interceptação telefônica e telemática (Ids 4058300.22546759, 4058300.22546769, 4058300.22546968, 4058300.23936659, 4058300.23936660 dos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico n.º 0816405-33.2020.4.05.8300) dos quais constam detalhadas informações sobre todos os registros efetuados e utilizados como prova nas investigações. 



    No mais, o Ofício nº 1164900/2023 - DRE/DRPJ/SR/PR/PE, anexado aos autos em 27.03.2023 (Id 4058300.26163726) registra que a Polícia Federal encaminhou a este Juízo um HD com cópia dos arquivos analisados nos Autos Circunstanciados apresentados no PJE da interceptação telefônica e telemática, assim como com cópia do Relatório R400 do SIMBA, contendo os dados brutos da quebra de sigilo bancária autorizada. 



    Permitir o acesso dos advogados às provas que lastreiam a acusação é o objetivo deste Juízo, que tem cumprido com seu dever de tutela do equilíbrio processual, ressaltando-se, inclusive, o zelo das decisões proferidas pela Juíza à época dirigente do feito desde os primeiros pleitos de acesso aos procedimentos cautelares e respectivas mídias relativas à presente ação penal (Ids 4058300.25299606 e 4058300.25343120). 



    Ademais, não se tem notícia de ter sido modificado pelos tribunais superiores o entendimento firmado por este Juízo em relação a eventuais pleitos considerados inoportunos ou procrastinatórios nesta primeira instância. 



    Em conclusão, observo que os documentos disponibilizados à acusação e que interessam à ação penal em curso são os já documentados e constantes nos autos do Inquérito Policial em foco (de nº 2020.0065323-SR/PF/PE - Pje nº 0802460- 42.2021.4.05.8300) e das relacionadas medidas cautelares (de ação controlada, quebra de sigilo, interceptação telefônica e telemática, etc), cujos autos podem ser livremente acessados pelas defesas que requereram a habilitação, não havendo que se falar em sonegação de elementos informativos e qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. 



    6. Embora com alguma dificuldade de compreender todo o teor da petição inicial da Reclamação Constitucional, que mistura argumentos não vinculados ao pedido principal, presumo que a Defesa se insurge contra decisões judiciais, entre elas: 



    6.1. Decisão que indeferiu a oitiva dos Diretores/representante legal das empresas Airjetsul e Aerosolutions (página 9, segundo parágrafo, da Reclamação Constitucional). 



    Ao analisar o requerimento formulado pela Defesa de JOÃO CESAR OTTONI BARBOSA, indeferi a oitiva do Representante Legal da empresa AEROSOLUTIONS GROUP INC dos EUA, por entender que a defesa postulou pela oitiva de pessoa indeterminada. 



    Foi a Defesa de Wagner Garcia de Abreu Júnior que postulou pela oitiva do Representante Legal da empresa AIRJETSUL-SOCIEDADE DE MEIOS AÉREOS LTDA, Retílio Soares. O pedido foi motivadamente indeferido por este Juízo porque, assim como uma testemunha arrolada pela acusação, Retílio Soares foi alvo de auxílio jurídico em matéria penal nos autos do IPL vinculado, o que o coloca na condição de investigado. O pedido da Defesa de Wagner Garcia Abreu Júnior e do MPF foram indeferidos pelo mesmo motivo. 



    Confira: 



    3. Da alegação de impedimento da testemunha arrolada pela acusação Antônio Heraldo por ser réu em processo na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso. 



    Quanto à oitiva da testemunha arrolada pela acusação Antônio Heraldo Fraga, o representante ministerial insistiu na sua oitiva, mas pugnou para que a oitiva fosse realizada na condição de Informante do Juízo. 



    Argumentou que ‘embora o sistema processual penal não admita a oitiva de corréu na qualidade de testemunha, na mesma ação penal, salvo na condição de colaborador ou delator, consoante precedente do Plenário do col. Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470/MG, essa não é a hipótese tratada nos autos’. 



    Tenho uma visão diferente, contudo. 



    A doutrina tem entendido pela impossibilidade de oitiva do corréu como testemunha, ante a incompatibilidade entre posição de réu - a quem se confere o direito constitucional ao silêncio e o direito de não dizer a verdade, podendo até mesmo mentir -, e a de testemunha - compromissada a dizer a verdade, sob pena de responder pelo delito de falso testemunho. A exceção fica por conta dos casos de delação, em que se entende pela possibilidade de haver reperguntas do defensor do corréu delatado, unicamente para aclarar pontos pertinentes de sua defesa. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 480; TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 9ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 579) 



    A Corte Especial do STJ, em 03 de junho de 2015, foi além e reconheceu que a vedação da oitiva de corréu na qualidade de testemunha deve ser estendida à figura do informante ou declarante, ampliando a garantia concedida ao corréu de não depor sobre causa que tenha interesse direto.



    (...)



    NO CASO DOS AUTOS, embora não conste entre os denunciados, nesta Ação Penal, ANTÔNIO HERALDO FRAGA DA SILVA foi formalmente investigado no âmbito da Operação The Fallen, tendo sido, inclusive, expedido mandado de busca e apreensão por ordem desta Vara Federal (id 4058300.23156787 dos autos da Representação Criminal nº 0807653- 04.2022.4.05.8300). 



    Embora não tenha sido indiciado pelo Delegado de Polícia Federal, em Pernambuco, foi apontado no Relatório Final (Relatório nº2661513/2022) como piloto de confiança que, em razão de seus desaparecimentos em Ribeirão Preto, nos fez chegar ao Wagner Garcia, falou ter conhecido MAJOR CARVALHO, com o nome de PAULO, na época em que pilotava para a AIRJETSUL. Ele confirmou ter sido contratado por OTTONI para, juntamente com WAGNER, irem até a UCRÂNIA trasladar um FALCON para os EUA, fato já tratado ao longo do caso. 



    E considerando que o Ministério Público Federal informou que as investigações, por conta de sua complexidade, continuam (cf. Cota Introdutória à denúncia), não é possível afirmar, com certeza, que ANTÔNIO HERALDO FRAGA DA SILVA não será denunciado neste Juízo no âmbito desta mesma Operação. 



    Analisando o IPL vinculado à presente Ação Penal, constato que, após o oferecimento da denúncia criminal, foram ainda acostados o Relatório Circunstanciado de Análise Telemática (Relatório nº 34/2022) e a Informação de Polícia Judiciária nº 116/2022, com menção ao nome de ANTÔNIO HERALDO FRAGA DA SILVA na condição de investigado. 



    Por todo exposto, tendo em vista a condição ainda atual de coinvestigado de ANTÔNIO HERALDO FRAGA DA SILVA e declaração de continuidade das investigações, ACOLHO o argumento das Defesas e INDEFIRO o pedido do MPF para ouvi-lo na condição de Informante do Juízo. 



    Na linha do precedente do STJ, no entanto, reservo-me no direito de avaliar a necessidade de ouvi-lo como testemunha do Juízo, conforme autorizado pelo artigo 209 do CPP. 



    (...) 



    6. 



    Posto isso: 



    (a) Nada a prover em relação ao acesso à prova requerido pelas defesas dos réus em audiência, por se tratarem de questões já decididas no curso do processo.



    (b) INDEFIRO o pedido do MPF para inquirição de Antônio Heraldo, na condição de informante; 



    (c) Mantenho as medidas cautelares, inclusive de monitoramento eletrônico, impostas aos réus RAPHAEL ARAÚJO e RENATO NICOLAU. 



    (d) Mantenho a prisão preventiva de JOÃO CÉSAR OTTONI, nos termos da recente decisão de revisão nonagesimal proferida em 04/10/23 (Id 4058300.28419138); 



    7. REVOGO a prisão preventiva decretada em desfavor de d e ROGÉRIO AUGUSTO GONÇALVES DE OLIVEIRA e SUBSTITUTO a cautelar máxima por medidas cautelares alternativas. 



    (...) 



    Somente após o retorno do Termo de Compromisso assinado, da instalação de aparelho de monitoramento eletrônico e entrega o passaporte em Juízo, noticiados pelo Juízo da Vara Federal de Ribeirão Preto, expeça-se Alvará de Soltura pelo BNMP. 



    8. Dê-se ciência ao MPF sobre as informações constantes do Id 4058300.28577701. 



    9. HOMOLOGO o pedido de desistência das testemunhas arroladas pelo réu RAPHAEL ARAUJO FERREIRA DE CARVALHO, formalizado em audiência e no Id 4058300.28519738. 



    10. DESIGNO audiências para a oitiva das testemunhas de Defesa nos dias 7, 8 e 9 de novembro, respeitando o seguinte calendário: 



    (...) 



    11. INDEFIRO o pedido da Defesa de WAGNER GARCIA DE ABREU JÚNIOR e de JOÃO CESAR OTTONI BARBOSA para ouvir o Representante Legal da AEROSOLUTIONS GROUP INC dos EUA, por se tratar de requerimento para ouvir pessoa indeterminada. 



    12. INDEFIRO o pedido da Defesa de WAGNER GARCIA DE ABREU JÚNIOR para ouvir o Representante Legal da AIRJETSUL-SOCIEDADE DE MEIOS AÉREOS LTDA, na pessoa de Retílio Soares, por conta da existência de pedido de auxílio jurídico em matéria penal nos autos do IPL vinculado, sendo, portanto, a mesma razão para o indeferimento da oitiva da testemunha ANTÔNIO HERALDO FRAGA. 



    6.2. Decisão que indeferiu o acesso ao conteúdo da Carta Rogatória nº 508/22.7, para oitiva de Retílio Soares, bem como de todos os documentos das tratativas entre as empresa AeroSolutions USA e Aerjetsul Portugal. Decisão que indeferiu o acesso ao conteúdo do Ofício 4760/2022/CRA/CGCP/DRCI/SENAJUS-MT) (Página 10, parágrafos primeiro e segundo da Reclamação Constitucional) 



    Os pedidos foram analisados e indeferidos, de forma motivada, na decisão que deflagrou a instrução. A negativa de juntada da prova aos autos foi justamente por entender que os documentos requeridos não compõem o acervo probatório desta Ação Penal (podendo eventualmente vir a ser utilizado em outro processo) e assim não estão abarcados pela hipótese acusatória veiculada na denúncia. 



    Transcrevo trecho da decisão que indeferiu expressamente o pedido da Defesa (Identificador: 4058300.27556400): 



    2.6.2. Dos pedidos de acesso à prova 



    Requereu a defesa de JOÃO CESAR OTTONI BARBOSA acesso ao conteúdo da Carta Rogatória nº 508/22.7TELSB cumprida em 14 de dezembro de 2022 e da inquirição de Retílio Soares, sócio majoritário da empresa Airjetsul de Portugal, que teria sido ouvido em 22 de novembro de 2022. 



    Esses e outros documentos mencionados pela Defesa não fazem parte desta Ação Penal, no entanto. Como se verifica desde a COTA INTRODUTÓRIA DA DENÚNCIA, o MPF informou que, diante da complexidade dos fatos, as investigações não seriam encerradas e que o IPL vinculado retornaria à Polícia Federal. 



    Os documentos requeridos pela Defesa são posteriores à denúncia e não estão, por ora, integrados ao acervo acusatório, não havendo que se falar em cerceamento de Defesa. Além do mais, não há nenhuma prova de que a Autoridade Policial negou o acesso à documentação que foi produzida no IPL vinculado no curso das investigações de que tratam a chamada Operação The Fallen. 



    Pelas mesmas razões, não há necessidade de disponibilização – por agora – do resultado da diligência de que trata o documento de fls 4558/4559 do IPL vinculado, e também da mídia disponibilizada pelo Ofício nº 4760/2022/CRA/CGCP/DRCI/SENAJUS-MJ, uma vez que não abarcados, até o momento, na acusação veiculada contra o Réu, sendo fruto da anunciada continuidade das investigações. 



    Caso haja incorporação de novas provas, por óbvio, a Defesa será instada a se manifestar e poderá exercer o seu direito ao contraditório. 



    6.3. Decisão que indeferiu os pedidos formulados pela Defesa na fase do artigo 402, do CPP. 



    Ainda na Reclamação Constitucional, a Defesa se insurge contra a decisão deste juízo que indeferiu a produção de provas complementares na fase do artigo 402, do CPP. 



    A Defesa de JOÃO CESAR OTTONI BARBOSA requereu, ao final da instrução: (a) apresentação das ERBs do celular do réu que foi apreendido pela Polícia Federal (b) documentos pertinentes às empresas AIRJETSUL e AIRSOLUTIONS. 



    Os pedidos foram indeferidos, como outros formulados pela Defesa durante a instrução processual, porque apresentados em termos absolutamente genéricos: 



    Os pedidos formulados pela Defesa de JOÃO CESAR OTTONI BARBOSA (item a do relatório) não merecem acolhimento porque formulados de forma genérica, sem justificativa. A Defesa pede a apresentação das ERBs sem indicar justo motivo para tanto e sem fazer qualquer ligação com circunstâncias ou fatos apurados na instrução. O pedido é genérico. Amplo. Não há delimitação sequer do período que pretende ter acesso a esses dados. Do mesmo modo, o pedido de acesso a documentos das empresas é tão amplo e genérico que não pode ser admitido. 



    7. Não obstante a discordância da Defesa em relação aos fundamentos de cada uma das decisões judiciais proferidas nos autos da Ação Penal em referência, não se tem notícia da interposição de recurso ou da impetração de mandado de segurança no âmbito do eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    8. Nesse cenário, manifesto não existir, na visão deste Juízo, qualquer violação ao conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte. 



    9 . Por fim, oportuno ressaltar que o indeferimento dos pedidos de produção de provas, consideradas como desnecessárias, protelatórias e desvinculadas com a hipótese acusatória, assume fundamental importância para a instrução da Ação Penal em foco. Trata-se de processo complexo, decorrente de Operação deflagrada para apurar a prática de crimes graves, estando, entre os réus originários, a figura de narcotraficante internacional. Outrossim, a situação é agravada pelo fato de que as Defesas impuseram um cuidado especial deste Juízo. A própria Defesa de JOÃO CESAR OTTONI BARBOSA foi multada por não apresentar a resposta acusação mesmo depois de intimações deste Juízo (a multa foi imposta antes da alteração do artigo 265 do CPP, com redação dada pela Lei nº 14.752, de 2023). E, atualmente, este Juízo ordenou a intimação pessoal de uma co-denunciada, para que ela constitua novos Advogados, porque o Advogado anterior não apresentou as alegações finais. 



    10. Cabe mencionar, outra vez, que a Ação Penal versa sobre imputações graves. Em linhas gerais, a versão da acusação é que o réu JOÃO CESAR OTTONI BARBOSA é um dos protagonistas do contrabando de aeronaves que seriam utilizadas por uma organização criminosa para promover o tráfico internacional de drogas.



    (...)



    12. Conclui-se afirmando que, na visão deste Juízo, não se trata de hipótese de violação do verbete da Súmula nº 14 do STF porque o Advogado Peticionante tem acesso integral às provas documentadas na Ação Penal, bem como no Inquérito Policial e feitos vinculados. 



    Os pedidos de novas provas foram indeferidos por meio de decisões judiciais motivadas”. (eDOC 21, pp. 2-10 e 18, grifei)



    Observo não haver notícia nas peças juntadas nesta ação de que o acesso aos elementos de prova tenha sido obstado à defesa.



    Constato, pois, que a pretensão não merece acolhimento.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente